Tribunal: TJSP
Processo: 0000828-84.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Obrigação de trato sucessivo e continuado, sobre a qual não incide a prescrição de fundo de direito, restando prescrita apenas as diferenças anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Inteligência das Súmulas n° 85 do STJ e 443 do STF. Prejudicial de mérito afastada.

PREVIDENCIÁRIO. Servidora aposentada da extinta Estrada de Ferro de Araraquara.

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Obrigação de trato sucessivo e continuado, sobre a qual não incide a prescrição de fundo de direito, restando prescrita apenas as diferenças anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Inteligência das Súmulas n° 85 do STJ e 443 do STF. Prejudicial de mérito afastada.

PREVIDENCIÁRIO. Servidora aposentada da extinta Estrada de Ferro de Araraquara. Pretensão à incorporação do percentual de 14% relativo ao Dissídio Coletivo de Trabalho firmado em 2003 com os empregados em atividade, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Araraquarense e outros. Possibilidade. Inteligência do art. 40, § 8o da CF, Decreto no 35.530/59 e da Lei no 9.343/96. Aplicação do reajuste nos termos do art. 4o, § 2o da lei estadual no 9.343/96. Aplicação do decidido na Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, nos moldes do art. 927, V do NCPC. Inexistência de violação a Súmula Vinculante no 37 do STF. Sentença mantida.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cálculo conforme o decidido pelo STF no julgamento do tema no 810 RExtr. No 870.947/SE). Termo a quo da correção monetária que é a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado e dos juros de mora a contar da citação.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo ilíquida a condenação, deve ser aplicado o art. 85, § 4o, II, do NCPC, devendo os honorários ser fixados posteriormente, quando da liquidação. Recurso parcialmente provido.